Tribunal: TJDFT
Processo: 0742882-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Execução fiscal Bloqueio de valores no sisbajud. Proventos de soldo pensionista. Impenhorabilidade de verba salarial. Mitigação. Constrição do percentual de 30%. Subsistência digna preservada. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de liberação dos valores penhorados, via Sisbajud.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida diz respeito à possibilidade de desbloquear a quantia penhorada via SISBAJUD.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 833, §2o do Código de Processo Civil, a regra geral da impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de pagamento de prestação alimentícia.
4. Sem embargo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família (ERESp 1874222).
5. No caso, verifica-se que, a executada/agravada é pessoa idosa, com 88 anos, que percebe, como pensionista, soldo líquido de R$ 6.499,45, de modo que a constrição no valor de R$ 6.160,32 realizada em sua conta bancária é equivalente ao valor de 1 (um) mês de pensão, sendo inviável no processo em exame a constrição total da referida verba.
6. Assim, julgo ser razoável a realização de penhora, desde que se limitem os descontos à margem consignável disponível em folha de pagamento da executada/agravada, até a satisfação da dívida, de modo que não afete sua subsistência, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e limitar a penhora mensal ao percentual de 30% (trinta por cento) do soldo pensionista da executada/agravante.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1981451, 0743316-16.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.